Tribunal: TJSP
Processo: 2034163-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO FATURAMENTO MENSAL – Medida excepcional – Presença de requisitos justificadores – Pedido de redução do percentual – Impossibilidade – Inexistência de comprovação de que o fixado irá comprometer as atividades da empresa – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034163-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
DO GRÊMIO POLITÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, é
agravado LUSO SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034163-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.272 - (kn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2034163-74.2020 – SÃO PAULO
(Lapa).
Agravante: Instituto do Grêmio Politécnico para o Desenvolvimento da
Educação.
Agravada: Luso Serviços de Portaria e Limpeza Ltda.
Juíza: Adriana Genin Fiore Basso.
Voto 24.272
EXECUÇÃO

PENHORA
DE
30%
DO
FATURAMENTO MENSAL Medida excepcional
Presença de requisitos justificadores Pedido de
redução
do
percentual

Impossibilidade

Inexistência de comprovação de que o fixado irá
comprometer as atividades da empresa Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução movida pela agravada
à agravante, deferiu a penhora de 30% do faturamento da empresa executada
(fl. 110 da origem).
Pede a reforma da decisão, a fim de que seja indeferida a
penhora ou que o percentual seja reduzido para 10%, pois seria menos
gravoso para a empresa, sob pena de interromper suas atividades. Diz-se que
não esgotados os meios de pesquisa de bens, o que acarreta o
descumprimento do rol de preferência elencado no art. 835 do CPC. Há risco
de dano irreparável, sendo necessário proceder-se à execução de uma forma
menos gravosa para a devedora. Pede efeito suspensivo que indeferi (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034163-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.272 - (kn)
3
186/188).
Não veio resposta (fls. 190).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Ao contrário do quanto sustenta a
agravante, nada impede a penhora sobre o faturamento da empresa, tanto que
a possibilidade é expressamente prevista no artigo 866 do Código de Processo
Civil.
Como sabido, a constrição sobre créditos ou sobre o faturamento
da empresa tem sido ampla e usualmente adotada, haja vista o precípuo
escopo de facilitar a satisfação do crédito, com observância da ordem legal do
art. 835 do CPC. Afinal, embora o procedimento executivo deva se pautar
pelo princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não se pode olvidar
que a execução é realizada no interesse do credor (art. 797 daquele), sem que
se possa prestigiar inadimplência.
Com efeito, embora se diga não cumpridos dos requisitos da
medida, deles se veem. Isso porque, conforme se extrai do exame dos autos
da origem, a executada, regularmente citada (fl. 40 da origem), não pagou a
dívida (fl. 44 da origem).
Além disso, já houve pesquisas de bens pelos sistemas Bacenjud
(fls. 46/48 da origem) e Infojud (fls. 61/69 da origem) infrutíferas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034163-74.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.272 - (kn)
4
Por outro lado, no tocante à redução do percentual da penhora do
faturamento, sem razão a agravante. Isso porque, não há prova de que o
fixado (30%) inviabilizará a continuidade de suas atividades, com a juntada
de um único documento do ano de 2020, declaração de faturamento (fl. 199
da origem). Imprescindível comprovação nesse sentido, com juntada de
balancete atuais, por exemplo, hábil a demonstrar seu movimento do que
inexiste. Insuficiente, a tanto, sua só alegação e a juntada de balanços do ano
de 2017 e 2018 (fls. 191/198 da origem).
A respeito mutatis mutandis:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Irresignação contra o deferimento da penhora de 30% do
faturamento da empresa executada. Acerto da decisão.
Constatada a inexistência de bens passíveis de constrição.
Ausência de demonstração de que a penhora inviabilizará o
exercício da atividade empresarial. Não comprovada a
necessidade de redução da constrição para 10% do
faturamento. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP. AI
0225922-45.2012.8.26.0000. Guarulhos. 17a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Erson T. Oliveira. 06/03/2013).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso